Tribunal: TJPA
Processo: 0818004-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818004-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WALLESON JUNIOR TELES MACHADO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0818004-85.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: WALLESON JUNIOR TELES MACHADO (DEFENSOR PÚBLICO: CÉSAR AUGUSTO MOREIRA)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE CAMETÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA DE JUSTIÇA: PATRÍCIA CARVALHO MEDRADO ASSMANN)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE DOIS NOVOS DELITOS NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME E REVOGAÇÃO DE 1/3 DA PENA REMIDA. FUNAMENTAÇÃO ESCORREITA DO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, data da assinatura.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818004-85.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: WALLESON JUNIOR TELES MACHADO (DEFENSOR PÚBLICO: CÉSAR AUGUSTO MOREIRA)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE CAMETÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA DE JUSTIÇA: PATRÍCIA CARVALHO MEDRADO ASSMANN)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por WALLESON JUNIOR TELES MACHADO, assistido pelo ilustre Defensor Público César Augusto Moreira, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cametá/Pa (Id. 16979351 - Págs. 1-4), que reconheceu a falta grave por cometimento de dois novos delitos e, por conseguinte, determinou a regressão para o regime semiaberto, fixação da nova data base e a revogação de 1/3 dos dias remidos, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0006204-62.2020.8.14.0012.

Aduz o agravante que o juízo
a quo
revogou os dias remidos no patamar máximo de forma automática, carecendo de fundamentação, não observando os parâmetros do art. 57, Lei n.º 7.210/84. Ao final, pede o total provimento recursal (Id. 16979344 - Págs. 1-4).

Em sede de contrarrazões o agravado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de manter na íntegra a decisão que determinou a regressão de regime, bem como a perda dos dias remidos. (Id. 16979354 - Págs. 1-4).

Decisão mantida (Id.

16979355 - Pág. 1).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada (Id. 18359949 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo em Execução Penal, porém adianto que a pretensão não merece acolhimento,
data venia
.

O agravante cumpria pena em meio aberto quando praticou os crimes de tráfico de entorpecente e furto, apurados pelos procedimentos disciplinares penitenciário de ns. 026/2022 e 09/2023, homologado pelo juízo
a quo
.

Em decisão de 17/11/2023 (Id. 16979351 - Págs. 1-4) o juízo singular reconheceu a prática da falta grave, consistente no cometimento de dois novos delitos, e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos nos seguintes termos:

“Trata-se de apuração de falta grave praticada pelo apenado WALLESON JUNIOR TELES relativo aos PDPs 026/2022 e 09/2023– CRRCAM/SEAP (flagrante delito MACHADO – tráfico de entorpecentes e furto qualificado – durante cumprimento de pena).

O reeducando estava cumprindo pena em regime aberto/domiciliar desde o dia 26.08.2022, mediante termo de compromisso. Deflagrado o cumprimento do período de prova, o apenado foi preso em flagrante no dia 13.10.2022, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,

sendo concedida liberdade provisória em 18.02.2023. Novamente em 24.02.2023 o apenado foi preso em flagrante, acusado da prática do crime do artigo 155, §4º, do CPB, como se depreende das informações acostada nos autos.

Foi realizado o PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário, tendo sido nele garantidos a ampla defesa e o contraditório ao apenado, nos termos da lei.

Finalizado o procedimento, Ministério Público e a Defesa se manifestaram.

Em razão dos flagrantes, foram instaurados processos judiciais sob os números 0802901-36.2022.8.14.0012 e 0800533-20.2023.8.14.0012.

Após, saneados os cálculos, vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Passo a decidir.

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, falta grave tipificada no art. 52 da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca, apesar do apenado negar a prática do crime de tráfico de entorpecentes, declarou que, durante a segunda prisão, estava carregando uma mala e uma panela elétrica.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual – PJE - verifica-se que os novos delitos se acham em processamento judicial, o que caracteriza o cometimento da falta grave.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, os procedimentos administrativos foram realizados de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.

(...)

Devo salientar que o novo delito, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Tal situação gera não apenas um malfadado estímulo à violação das regras e princípios da execução penal por parte dos apenados - sensação de impunidade -, mas também um problema social grave. Ora, essas ocorrências maculam a finalidade da execução da pena, pois impedem que o apendo cumpra regularmente sua condenação, bem como prejudicam seu processo de ressocialização pois, ainda que de volta à suposta “liberdade”, sua condição de foragido dificulta sobremaneira seu retorno ao lar de origem, por receio de nova recaptura, inviabilizando também seu retorno ao trabalho, de forma a facilitar que sua situação permaneça tangenciando a ilegalidade, inclusive com cometimento de novos delitos – o que, aliás, não é incomum, segundo verificado no cotidiano desta VEP.

Portanto, para garantir o resguardo à sociedade, bem como o efetivo cumprimento da pena, este tipo de falta grave não pode ser tolerado, inclusive porque a ausência de punição igualaria, de forma indevida, o apenado faltoso àquele que cumpriu regularmente sua pena.

Desta feita, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo de novo delito, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 52 da LEP, pelo que reconheço a falta grave. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO DEFINITIVAMENTE A REGRESSÃO DO APENADO PARA OREGIME SEMIABERTO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA BASE A DATA DO ÚLTIMO FLAGRANTE DELITO, OU SEJA, 24.02.2023.

Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava em prisão domiciliar, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Com efeito, é cediço que o cometimento de falta grave autoriza a

perda de até 1/3 (um terço) dos

dias remidos, com fulcro no

art. 127, da LEP (Lei n.º

7.210/84).

Cabe referir, ainda, que o Plen
á
rio do Pretório Excelso ratificou o entendimento contido na Súmula Vinculante de n.º 9, admitindo a possibilidade da perda de dias remidos em razão do cometimento de falta grave. Observe-se:

Constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal. Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poder revogar at
é
1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recome
ç
ando a contagem a partir da data da infração o disciplinar. S
ú
mula vinculante 9-STF: O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e n
ão
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. STF. Plen
á
rio. RE 1116485/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01/03/2023 (Repercuss
ã
o Geral – Tema 477) (Info 1084).

Assim sendo, temos que a perda de at
é
1/3 (um terço) dos

dias remidos n
ã
o fere a Constituição da República.

Pois bem.

A defesa alega nulidade na decisão que fixou a fração de perda de dias remidos em 1/3. Ora, apesar de a decis
ã
o vergastada ser sucinta, limitou-se à perda de dias remidos em grau m
á
ximo, destacando as circunst
â
ncias do caso concreto.

No presente feito, houve o reconhecimento da falta grave pela pr
á
tica de dois novos delitos no curso da execução o penal, previsto no art. 52, da LEP, sendo que um dos il
í
citos apurados em desfavor do agravante seria pelo seu envolvimento em tr
á
fico de drogas, crime equiparado a hediondo, o que evidência maior gravidade e autoriza a perda de dias remidos em grau m
á
ximo.

Nessa mesma toada é a jurisprudência pátria.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Quanto à aplicação da perda dos dias remidos, a redação do Art. 127 da Lei de Execução Penal, determina que,
em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no Art. 57, recomeçando a contagem a partir da infração disciplinar. O período sobre o qual incidirá a fração da perda dos dias remidos deve ser limitado àquele compreendido entre a falta disciplinar e a última falta grave registrada, de forma a vedar a sobreposição de perdas de dias remidos
. Tendo sido praticada a nova falta grave anteriormente à prática da última falta disciplinar reconhecida, não há que se falar em perda dos dias remidos. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROVIDO. (TJ-RS - EP: 52240969720238217000 OUTRA, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 28/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2023). Grifo nosso.

Assim, tenho que a perda de dias remidos fixada em 1/3 n
ão
merece qualquer reparo, estando justificada na gravidade concreta da conduta do agravante que volta a delinquir duas vezes durante o curso da execução de sua reprimenda.

Desse modo, n
ão
h
á
se falar em modificação da fração para qualquer outra fração, razão pela qual mantenho inalterada a decisão ora impugnada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente recurso de agravo em execução e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 04/04/2024